Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719057-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS PEREIRA NUNES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS PEREIRA NUNES contra ato a ser praticado pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, que, alegadamente, irá tornar sem efeito a nomeação do impetrante em razão de sua inaptidão no exame admissional para o cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal. O impetrante defende o cabimento do mandado de segurança preventivo em razão da existência de uma ameaça concreta e objetiva de que o direito líquido e certo vindicado será violado. Utiliza situação envolvendo outro candidato para demonstrar que, após a reprovação do exame admissional, o Governador tornou sem efeito o respectivo ato de nomeação. Explica que isso somente não aconteceu, até o momento, no caso do impetrante, porque a autoridade impetrada tem a praxe de praticar este ato quando faz a nomeação de novos candidatos. Defende, ainda, a legitimidade do Governador do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora, pois é quem detém, segundo o impetrante, a competência para tornar sem efeito a sua nomeação. Explicita, também, a adequação da via eleita, aduzindo que a produção de provas é completamente desnecessária. Ressalta que a finalidade deste writ não é comprovar se o impetrante goza ou não de boa-saúde para exercer o cargo, mas sim discutir a ilegalidade do ato impugnado à luz do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 1.015. Quanto aos fatos, assinala que, após realizar a avaliação médica admissional em 2 de dezembro de 2024, tomou conhecimento de que havia sido considerado inapto em razão de o Laudo Descritivo e Conclusivo da Avaliação Psiquiátrica conter a informação de que o autor fez uso de tratamento psiquiátrico (escitalopram 10 mg/dia entre 2021 e 2022, por 14 meses). Sobre o laudo descritivo e conclusivo da Avaliação Psiquiátrica, chama a atenção para o fato de que a psiquiatra que emitiu o laudo atestou a remissão completa dos sintomas e que o quadro teria sido completamente resolvido, razão pela qual afirmou que, sob o ponto de vista psiquiátrico, o impetrante estaria apto para exercer o cargo. Informa que, após requerer administrativamente o acesso integral do processo administrativo da avaliação admissional, tomou conhecimento de que o motivo para a sua inaptidão teria sido o disposto no art. 6o, inciso XIV, alínea “g”, da Portaria no 243/2021. Nesse ponto, destaca que a Junta Médica Oficial cometeu erro material, pois o dispositivo que versa sobre “condições incapacitantes psiquiátricas”, e que possui alínea “g” e inciso “XIV”, é o art. 7o da referida portaria, e não o art. 6o. Acrescenta ter interposto recurso administrativo, oportunidade em que, dentre outros documentos, juntou novo laudo psiquiátrico que ratificou o laudo anterior, no sentido da aptidão do impetrante para o exercício do cargo. Diz, ainda, ter informado no recurso que a decisão da junta médica contrariava o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, o resultado do recurso administrativo lhe foi desfavorável, novamente, fundamentado unicamente no histórico de tratamento psiquiátrico, nos termos do já mencionado art. 7o, inciso XIV, alínea “g”, da Portaria no 243/2021. Diante desse cenário, partindo para o mérito do mandado de segurança, o impetrante, em resumo, deduz as seguintes teses: 1) A Junta Médica não apresentou sintoma incapacitante nem restrição que impediria o exercício do cargo; 2) Ao Julgar o RE 886.131/MG, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que exames médicos admissionais devem ter a exclusiva pretensão de analisar se o candidato possui condições atuais de saúde para exercer as funções do cargo pretendido, e que a exclusão deve ser fundamentada na absoluta impossibilidade do exercício; 3) Ao observar o Laudo Descritivo e Conclusivo de Avaliação Psiquiátrica utilizado pela Junta Médica para fundamentar a inaptidão, entregue no Exame Admissional em 2 de janeiro de 2025, conclui-se que o impetrante não apresentou sintoma incapacitante nem restrição que o impeça de exercer o cargo; 4) Ausência de motivação idônea apresentada pela Junta Médica e pela Junta de Recurso, que se limitaram a enquadrar a situação do impetrante na condição incapacitante prevista no art. 7o, inciso XIV, alínea “g”, da Portaria no 243/2021, em razão do histórico de depressão leve; 5) Nos termos da Repercussão Geral no 1.015 (RE 886.131/MG), a Avaliação Admissional deve ter a exclusiva pretensão de analisar se o candidato possui condições atuais de saúde para exercer as funções do cargo pretendido. No mais, o impetrante assevera que as provas pré-constituídas demonstram a sua aptidão para o cargo, tais como sua aprovação, nomeação, posse e exercício na Polícia Militar do Distrito Federal, e laudos psiquiátricos que instruem o feito e foram apresentados à Junta Médica e Junta de Recurso. Nesses termos, requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de tornar sem efeito o ato administrativo que nomeou o impetrante e para que a Junta Médica Oficial modifique a situação do impetrante de INAPTO para APTO, e, como consequência, adote as medidas necessárias para dar prosseguimento ao procedimento de posse. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS PEREIRA NUNES contra ato a ser praticado pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, que, alegadamente, irá tornar sem efeito a nomeação do impetrante em razão de sua inaptidão no exame admissional para o cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal. Sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Esse mesmo diploma legal, em seu art. 7o, inciso III, dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional requer a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Em uma análise inicial, verifico a competência deste Conselho Especial para a análise do mandado de segurança, tendo em vista a presença como autoridade coatora do Governador do Distrito Federal (art. 13, I, c, RITJDFT). A legitimidade da autoridade coatora, também em um juízo superficial de cognição, aparenta ter sido demostrada, pois é quem detém a competência privativa para tornar sem efeito a nomeação do impetrante, decorrente de sua inaptidão declarada pela junta médica oficial (art. 100, inciso XXVII, LODF). O cabimento do writ também foi satisfatoriamente demonstrado neste momento, diante do justo receio do impetrante de, em razão do resultado desfavorável do exame admissional, vir a ter o seu ato de nomeação tornado sem efeito pelo Governador (art. 1o, caput, parte final, Lei no 12.016/2009). Feitos esses apontamentos, observo que a fundamentação esposada pelo impetrante é relevante ao ponto de justificar, ainda que parcialmente, a concessão da liminar vindicada. Da análise superficial dos argumentos contidos na inicial, e à vista da documentação que instrui o feito, nos limites de cognição próprios de uma medida liminar, verifico que o impetrante, aprovado e nomeado para o cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal (id. 71796431 – p. 3), ao se submeter ao exame admissional, foi considerado inapto (id. 71796452). No entanto, ao que parece, o motivo da inaptidão do impetrante teria sido exclusivamente o seu histórico de depressão ocorrido nos anos de 2021 e 2022. A junta médica, portanto, fundamentou o resultado do exame com base no art. 6o, inciso XIV, alínea “g”, da Portaria no 243/2021. Tudo indica que a menção ao art. 6o da referida portaria consistiu em mero erro material, como alertado pelo impetrante em sua petição inicial, já que referido dispositivo não contém incisos nem alíneas, e as condições incapacitantes para o cargo estão descritas no artigo 7o da norma. O art. 7, inciso XIV, alínea “g, da Portaria no 243/2021 dispõe: Art. 7o São consideradas condições incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo de Agente de Execução Penal, da Carreira de Execução Penal do Distrito Federal: (...) XIV - doenças psiquiátricas: (...) g) história de tratamento psiquiátrico ou uso prolongado de psicofármacos; (...) (grifo nosso) (id. 71796433 - p. 11) Ao assim agir, em princípio, teria a junta médica contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 886131, com repercussão geral, em que se assentou a seguinte tese: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II). (Tema RG 1015) Verifico, portanto, em um juízo sumário de cognição, que a junta médica considerou o impetrante inapto para o cargo não com base em suas condições atuais de saúde, mas unicamente em razão de um histórico de doença psiquiátrica (depressão leve), deixando, assim, de indicar de modo claro e objetivo eventuais sintomas e restrições atuais que o impediriam de exercer a função pretendida. Logo, sem prejuízo de refluir deste entendimento por ocasião do julgamento de mérito do mandado de segurança, após informações da autoridade coatora e manifestação da Procuradoria de Justiça, entendo, por ora, que os argumentos do impetrante são plausíveis e autorizam a concessão parcial da liminar vindicada apenas para obstar eventual ato do Governador do Distrito Federal tendente a tornar sem efeito a nomeação do impetrante, cuja vaga deverá ser reservada até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar apenas para determinar ao Governador do Distrito Federal que se abstenha, por ora, de praticar qualquer ato no sentido de tornar sem efeito o ato administrativo que nomeou o impetrante, reservando a sua vaga até o julgamento de mérito. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009. Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora